Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-76.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016418-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 977.945.461-68 (AGRAVANTE), SABINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 293.046.281-72 (AGRAVADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA – PROVA PREFACIAL DO EXERCÍCIO DA POSSE – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É admissível o deferimento de medida liminar possessória,
inaudita altera pars
, quando demonstrada documentalmente, em sede de cognição sumária, a existência de posse legítima e o justo receio de turbação, não sendo obrigatória em todos os casos a realização de audiência de justificação prévia, ao processual que, em verdade, constitui faculdade do juízo nos termos do art. 562 do CPC frente os argumentos e provas apresentados no caso concreto.

No caso, a farta documentação encartada aos autos originários revela, de forma suficiente, o exercício contínuo e regular da posse pela parte agravada, bem como a configuração de ameaça ou turbação imputada à parte agravante.

Prevalece, ainda, o princípio da imediação, que recomenda prestigiar o juízo de origem em ações de natureza fático-possessória, sobretudo quando não evidenciado erro manifesto ou prova inequívoca em sentido contrário.

Diante da ausência de elementos que justifiquem a suspensão ou reforma da decisão agravada, e considerando a possibilidade de revogação da medida liminar ao longo da instrução probatória, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016418-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA

AGRAVADO:

SABINO FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT,
Dra.

Michele Cristina Ribeiro de Oliveira – em Substituição Legal,
nos autos da Ação de Interdito Possessório com pedido de liminar processo número 1000297-27.2024.8.11.0079, movida por
SABINO FERREIRA DE SOUZA
, que deferiu tutela antecipada
inaudita

altera pars
de manutenção de posse sobre o Lote nº. 617 da Fazenda Sorriso, localizado no Assentamento PA MACIFE I, zona rural do município de Bom Jesus do Araguaia/MT, área equivalente a 102,6419 hectares.

Alega o recorrente, em síntese, que a decisão agravada é nula, por ter sido proferida sem a realização de audiência de justificação prévia, sem oportunizar o contraditório e sem qualquer diligência probatória, em clara violação ao art. 562 do CPC e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF). Afirmou ser assentado do INCRA desde 12/11/2001, conforme Processo INCRA 5400.107148/2023-06, e titular do Lote 617, área que integra a Fazenda Bacuri, o que afastaria o direito possessório invocado pelo agravado.

Em suas razões (Id. 220197697), o agravante sustenta, em síntese, que a parte agravada, que é seu próprio genitor, move ação possessória com documentos supostamente ideologicamente falsos e que não comprovam a posse sobre o imóvel em litígio, limitando-se a extrapolar os dados da Fazenda Sorriso sobre a área que, segundo ele, constitui a Fazenda Bacuri. Assevera, ainda, que a decisão atacada, ao deferir liminar sem o devido processo legal, configura grave cerceamento de defesa, além de omitir circunstâncias essenciais como a convivência familiar pregressa no local e a origem legítima de sua posse de longa data, conforme certificado pelo INCRA.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do agravo, com a consequente revogação da tutela possessória deferida na origem, sustentando que a ausência de comprovação da posse anterior e de esbulho pelo agravado exigiria, no mínimo, dilação probatória e contraditório pleno para formação da convicção judicial.

No Id. 222806292 consta decisão monocrática desta Relatora em que o recurso não foi conhecido em razão de intempestividade.

No Id. 227246198 consta agravo interno da parte recorrente contra a decisão monocrática, com as respectivas contrarrazões no Id. 231909678.

No acórdão Id. 235405238 foi desprovido o agravo interno interposto, mantendo-se o reconhecimento da intempestividade do recurso.

O recorrente interpôs recurso especial na peça Id. 241452182, sobrevindo determinação da Vice-Presidente para comprovação da gratuidade de justiça (Id. 241871666) e, após oferecimento das contrarrazões ao especial (Id. 1016418), seguindo-se da certificação do decurso de prazo do recorrente (Id. 248268189), a decisão de Id. 251256180, que determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para possível retratação face o julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp nº. 1.632.777-SP (Tema 379/STJ), em que restou fixada a seguinte tese:
“Nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta”.

No acórdão Id. 265344276 decidiu-se
“pelo JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO para reformar o v. acórdão de Id. 235405238 e: 1) reconhecer a tempestividade recursal; 2) indeferir o pedido de gratuidade de justiça; e 3) determinar a intimação do recorrente Ademilson, via de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, comprove nos autos o recolhimento das custas de preparo para regular processamento do recurso”
(sic).

Intimada, a parte recorrente promoveu o recolhimento das custas de preparo, sobrevindo certidão de regularidade neste sentido no Id. 269099758.

A almejada liminar recursal foi
indeferida
por mim em 07/03/2025, nos termos da decisão de Id. 271616893.

Intimado, o agravado Sabino apresentou contraminuta recursal na peça Id. 277956376, aduzindo, em suma, a correção da decisão originária recorrida, porque satisfeitos os requisitos legais para concessão da almejada liminar possessória.

Pontua que o agravante tenta, com distorções factuais, deslegitimar a decisão que, com base em documentos sólidos e idôneos, reconheceu a posse legítima do agravado sobre o Lote 617 desde 15 de agosto de 1995. Aponta que os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente preenchidos, estando documentados os atos de turbação perpetrados pelo agravante no início de 2024, inclusive com provas fotográficas, boletim de ocorrência e declarações de sindicatos e órgãos como INCRA e INDEA/MT.

Argumenta que o agravante não apresentou qualquer prova robusta de posse anterior ou de vínculo legítimo com o imóvel, apenas lançando mão de alegações genéricas de que é titular de outra fazenda contígua (Fazenda Bacuri), cuja titularidade seria distinta da área discutida. Reitera que não há vínculo do agravante com o Lote 617 e que este residia fora do país (EUA) até 2020, o que fragilizaria sua pretensão possessória.

Defende que a decisão de concessão liminar de manutenção de posse deve ser mantida, pois amparada em documentação robusta e no livre convencimento motivado do magistrado, que se baseou nos arts. 561 e 562 do CPC, sendo prescindível, portanto, a audiência de justificação prévia.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a integral manutenção da decisão agravada, destacando precedentes do TJMT que reconhecem a dispensabilidade da audiência de justificação prévia quando os documentos apresentados forem suficientes à convicção do julgador.

Na peça Id. 284109350, a parte recorrente pede a realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ademilson Fernandes de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da ação de interdito possessório com pedido de liminar (Processo nº. 1000297-27.2024.8.11.0079), deferiu medida liminar de manutenção de posse em favor da parte autora, em prejuízo do ora agravante.

O agravante sustenta, em síntese, a inadequação da decisão agravada, alegando, em suma, que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente pela ausência de audiência de justificação prévia, que reputa indispensável à concessão da tutela possessória.

Requer, em sede de tutela recursal de urgência, a suspensão dos efeitos da liminar concedida, e, ao final, no mérito, a revogação da medida liminar de manutenção de posse anteriormente deferida.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000297-27.2024.8.11.0079.

AUTOR(A): SABINO FERREIRA DE SOUZA

REU: ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA

Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, proposta por SABINO FERREIRA DE SOUZA em face de ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA, já qualificados.

Aduz o requerente que é o legítimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Sorriso, desde 15/08/1995, tratando-se de propriedade rural situada no P.A. Macife I, zona rural do município de Bom Jesus do Araguaia/MT, composta por 03 (três) lotes de terra sob os nº 617, 619 e 657, totalizando a área exata de 238,9162 ha (duzentos e trinta e oito hectares, noventa e um ares e sessenta dois centiares). Afirma que o imóvel em questão é destinado ao cultivo e à manutenção permanente de pastagens para a criação de gado de corte e leite (bovinos).

Contudo, o autor afirma que vem sendo interpelado pelo requerido, um dos filhos do requerente, e vem sofrendo ameaças de turbação aos seus direitos possessórios sobre a área exata de 102,6419 ha (cento e dois hectares, sessenta e quatro ares e dezenove centiares), porção de terras referente ao lote nº 617, que integra a Fazenda Sorriso.

O autor apresentou documentos e requereu, em sede de liminar, o deferimento, inaudita altera pars, do interdito proibitório, no sentido de evitar atos de turbação/esbulho de sua posse.

É o relatório. Decido.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, o interdito proibitório é o meio de proteção para o possuidor que necessita ser segurado de violência iminente, no caso de justo receio de ser molestado na posse, conforme se extrai do artigo 1.210 do Código Civil.

O aludido meio de proteção se constitui, especificamente, de um mandado proibitório que segure o possuidor de turbação ou esbulho iminente, em que se comine ao requerido determinada pena pecuniária, na hipótese de transgressão daquele.

Assim, dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil: "Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

No caso em questão, o autor juntou aos autos a seguinte documentação:

a) Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Bom Jesus do Araguaia/MT (ID. 147676020);

b) Cadastro para Regularização de Ocupantes em Lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) (ID. 147676021);

c) Recibo do Sindicato dos Trabalhadores de Bom Jesus do Araguaia/MT (ID. 147676020 - Pág. 2);

d) Requerimento de Remembramento de Parcelas em Projeto de Assentamento do INCRA (ID. 147676022);

e) Histórico Analítico de 2012 a 2023 (ID. 147678808);

f) Declaração de Aptidão ao PRONAF (ID. 147678815 e 147678828);

g) Declarações de Exploração de Imóvel Rural de Unidade Familiar (ID. 147678819);

h) Ficha de Cadastro da Exploração (ID. 147678819 - Pág. 2);

i) Comunicação e Nota Fiscal de Vacinas para o Gado e Produtos Adquiridos (ID. 147681270);

j) Saldo Atual da Exploração (ID. 147678823);

k) Mapa, Memorial Descritivo e Planta SIGEF do Lote nº 617, da Fazenda Sorriso (ID. 147681280, 147681275, 147681285);

l) Fotografias do Autor na Área (ID. 147682512);

m) Boletim de Ocorrência de Esbulho de nº 2024.81899 (ID. 147682497);

n) Medida Protetiva – Processo de referência sob o nº 1001066-61.2023.8.11.0017 (ID. 147681288);

o) Fotografias da Turbação Publicadas nas Redes Sociais do Requerido (ID. 147682506); e

p) DELIMITAÇÃO DA ÁREA TURBADA: Turbação de 102,6419 ha (cento e dois hectares, sessenta e quatro ares e dezenove centiares), referentes ao lote nº 617, da Fazenda Sorriso, conforme expõe o Mapa, Memorial Descritivo e Planta do Lote 617.

Nesta fase, entendo que a documentação encartada é suficiente para meu convencimento de que o autor é posseiro do imóvel discutido, demonstrando o receio de ser molestado em sua posse pelo requerido.

Sendo assim, torna-se possível a concessão de mandado proibitório. Este é o posicionamento, inclusive, do TJMT:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009062-64.2023.8.11.0000 EMENTA: AGRAVO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PROBABILIDADE DA AUJTORA AGRAVADA DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO REQUERIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Demonstrada a probabilidade do direito sustentada pela autora, possível o deferimento de liminar de interdito proibitório, inclusive, sem a oitiva do requerido. A regra do art. 562 do CPC não veda, aliás, permite ao juiz, se entender que a petição inicial está devidamente instruída, deferir liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem a oitiva do requerido.

(TJ-MT - AI: 10090626420238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 567, do CPC, DEFIRO liminarmente e inaudita altera pars o presente interdito proibitório, referente à área dita, qual seja, 102,6419 ha (cento e dois hectares, sessenta e quatro ares e dezenove centiares), referentes ao lote nº 617, da Fazenda Sorriso, zona rural do município de Bom Jesus do Araguaia – MT, conforme expõe o Mapa, Memorial Descritivo e Planta do Lote 617, sendo que, em caso de turbação ou esbulho provocado pela parte requerida, esta incorrerá em multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato, até o limite de 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da medida concedida.

Expeça-se mandado proibitório.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia
07/06/2024, às 16h30min (horário de Mato Grosso).

Assinalo, por oportuno, que a solenidade ora agendada, será realizada por videoconferência, através do aplicativo Microsoft Teams, nos termos do artigo 3º, §1º, inciso IV, da Resolução n. 354/2020, do CNJ, cujo link e qr code será fornecido nos autos pela secretaria judicial.

Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada.

Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC.

Conste nas comunicações que o não comparecimento à audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, deverá observar os termos dispostos no art. 335 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte autora para impugnação no prazo legal, especificando as provas que pretende produzir ou, se for o caso, requerer o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, INTIMEM-SE as partes para especificarem, de modo pormenorizado e justificado, as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicando-as e especificando sua finalidade, vedado o protesto genérico, sob pena de indeferimento.

Caso tenham interesse na produção de prova testemunhal, desde já ficam cientes de que deverão apresentar o rol no prazo de 15 (quinze) dias concedido para dizerem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. No entanto, ressalta-se o dever do procurador da parte intimar as testemunhas que tenha arrolado, nos termos do art. 455 do CPC.

Ficam as partes ainda advertidas que, caso não haja manifestação no prazo concedido, poderá ser promovido julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC).

Somente após renove a conclusão, para decisão de saneamento e organização do processo ou julgamento antecipado do mérito.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Ribeirão Cascalheira - MT, datado e assinado eletronicamente.

Michele Cristina Ribeiro De Oliveira

Juíza de Direito Substituta”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

De fato, da análise prefacial da pretensão recursal, perfilho do entendimento exposto na decisão recorrida, a qual se encontra precisamente fundamentada, baseada em aparente e criteriosa análise probatória, aspectos que denotam a sua correção.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a audiência de justificação prévia é apenas um meio colocado à disposição do juízo condutor do feito para fins de deferimento da tutela possessória, especialmente quando
houver dúvidas
sobre os requisitos legais, em particular o exercício da posse, o que não aparenta ser o caso em litígio, já que dos autos de origem depreende-se existir robusta demonstração prefacial acerca da situação fática de posse exercida pela parte autora agravada.

Neste sentido, refiro a vasta documentação coligida à inicial demonstrando o exercício de posse pela parte autora agravada, conforme delineado na decisão recorrida, quais sejam: a) Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Bom Jesus do Araguaia/MT (Id. 147676020); b) Cadastro para Regularização de Ocupantes em Lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) (Id. 147676021); c) Recibo do Sindicato dos Trabalhadores de Bom Jesus do Araguaia/MT (Id. 147676020 - Pág. 2); d) Requerimento de Remembramento de Parcelas em Projeto de Assentamento do INCRA (Id. 147676022); e) Histórico Analítico de 2012 a 2023 (Id. 147678808); f) Declaração de Aptidão ao PRONAF (Id. 147678815 e 147678828); g) Declarações de Exploração de Imóvel Rural de Unidade Familiar (Id. 147678819); h) Ficha de Cadastro da Exploração (Id. 147678819 - Pág. 2); i) Comunicação e Nota Fiscal de Vacinas para o Gado e Produtos Adquiridos (Id. 147681270); j) Saldo Atual da Exploração (Id. 147678823); k) Mapa, Memorial Descritivo e Planta SIGEF do Lote nº. 617, da Fazenda Sorriso (Ids. 147681280, 147681275, 147681285); l) Fotografias do Autor na Área (Id. 147682512); m) Boletim de Ocorrência de Esbulho de nº 2024.81899 (Id. 147682497); n) Medida Protetiva – Processo de referência sob o nº. 1001066-61.2023.8.11.0017 (Id. 147681288); o) Fotografias da Turbação Publicadas nas Redes Sociais do Requerido (Id. 147682506); e p) Delimitação da Área Turbada: turbação de 102,6419 ha (cento e dois hectares, sessenta e quatro ares e dezenove centiares), referentes ao lote nº. 617, da Fazenda Sorriso, conforme expõe o Mapa, Memorial Descritivo e Planta do Lote 617.

Ademais, constata-se dos andamentos do processo de origem que a instrução do feito está em vias de acontecer, sendo premente a realização de dilação probatória para o fim de se verificar com maior segurança a substância dos argumentos da parte requerida recorrente.

De outra feita, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

De outra feita, salienta-se que se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

A propósito do acima exposto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DEMONSTRADA PREFACIALMENTE POR DOCUMENTOS – DESPICIENDA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR COM SEGURANÇA ARGUMENTO DE QUE AS ÁREAS NÃO COINCIDEM – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro têm por finalidade a defesa da posse, buscando livrar da apreensão judicial bens integrantes do patrimônio de quem não é parte do processo. O deferimento da liminar nos embargos de terceiro exige prova sumária da posse sobre o bem e da condição de terceiro (art. 677 do CPC). Nos termos do art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
Observa-se que a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada na legislação legal, bem como devidamente demonstrada a razão de decidir, de modo que não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade contida no seu teor. Em que pese não realizada a audiência de justificação prévia, o embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, que, segundo Laudos Técnicos apresentados, derivam do saldo remanescente da Matrícula nº. 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012, de 06 de maio de 1980, Fazenda São João. Do teor da inicial e documentos anexos à ela na origem, especialmente da ata notarial declaratória de 23/06/2022, laudo técnico de 29/09/2022, recibo de inscrição no CAR de 03/02/2022, auto de infração de 18/04/2007, comprovantes de declaração e recolhimento de ITR de 2003, 2020 e 2021, notas fiscais de vendas de bovinos, observa-se que há vasta comprovação prefacial acerca da posse exercida pela parte embargante na área descrita na inicial, o que foi devidamente ponderado na escorreita decisão recorrida.

O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a audiência de justificação prévia é apenas um meio colocado à disposição do condutor do feito para fins de deferimento da tutela possessória, especialmente quando houver dúvidas sobre os requisitos legais, em particular o exercício da posse, o que não aparenta ser o caso em litígio, já que há robusta demonstração acerca da situação fática de posse exercida pela parte embargante.
O argumento de que “a pretensão possessória deduzida naqueles autos, não incide – em nenhum metro - sobre a propriedade rural supostamente possuída pelo recorrido” demanda dilação probatória, isso porque há patente contraposição de argumentos e provas das partes neste tocante, devendo ser realizada perícia sobre o crivo do contraditório judicial, a fim de se aferir, com a segurança necessária, se a área objeto desta demanda realmente está ou não inserida dentro da pretensão possessória que lhe é conexa, valendo destacar que, por enquanto, do teor da documentação coligida na inicial, há aparente incidência da pretensão possessória sobre a área descrita na inicial. A situação fática de cada processo deve ser sopesada com critério, de tal feita que a existência de outra decisão favorável à parte recorrente, à exemplo da que figura na seara do RAI nº. 1000869-60.2023.8.11.0000, com base especialmente em dados registrais do Cadastro Ambiental Rural, não tem o condão de, por ora e por si só, retorquir as robustas evidências probatórias de exercício de posse apresentadas pela parte embargante, mesmo porque o registro de reserva legal perante o CAR atesta a existência de área verde, de mata preservada, em franca contraposição às provas coligidas à inicial que evidenciam, prima facie, que já perdura há certo tempo a antropização da área litigiosa, com exploração de atividade pecuária pela parte recorrente.
A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Recurso desprovido. Decisão mantida.
” (N.U 1021952-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (destaquei)

Portanto, não se verifica nos autos qualquer elemento que justifique a suspensão ou reforma da decisão agravada, na medida em que o autor agravado logrou êxito em demonstrar, de forma documentalmente robusta, em seara de cognição não exauriente, o exercício contínuo e regular da posse, bem como a ocorrência de esbulho. Por outro lado, as alegações da parte agravante carecem de suporte probatório suficiente nesta fase processual, sendo prudente aguardar-se a realização da esperada instrução do processo para escorreito e seguro deslinde do feito, verificando-se, por prova oral, a pertinência dos argumentos de ambas as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025